Tribunal: TJBA
Processo: 8021316-15.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021316-15.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL NETTO PELIZER, INGO HOFMANN JUNIOR

AGRAVADO: ROBERTO BORTOLOZZO e outros (5)

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINAR
ES AFASTADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE ARRESTO. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
agravo de instrumento
interposto
em face da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para arresto de 10 (dez) sacas de soja por hectare/ano.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Existem
quatro
questões em discussão: (i)
vício na procuração dos agravados; (ii)
preliminar de não conhecimento do recurso
por violação da regra da dialeticidade
; (
i
ii)
prejudicial de nulidade da citação; e (i
v
) preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida cautela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, deve-se esclarecer que, embora o recorrente defenda vício na procuração dos agravados, porque indicou finalidade diversa da defesa na presente demanda, o instrumento, expressamente, fez menção
aos poderes gerais para representá-los em qualquer juízo ou tribunal, inexistindo impedimento para a apresentação de contrarrazões.

4. Noutro ponto, afasta-se a preliminar de violação da dialeticidade, haja vista que o agravante impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.

5. Por outro lado
,
inobstante
os agravados
aduzirem
nulidade no ato de citação,
e
ssa circunstância em nada impede o julgamento do presente recurso, especialmente porque se trata de mera análise da tutela inicial de urgência e as contrarrazões foram devidamente apresentadas,
não havendo
prejuízo aos recorridos, ao menos neste momento processual.

6. No mérito, deixou o agravante de demonstrar, concretamente, o risco de prejuízo à futura execução, apto a justificar a medida de arresto cautelar de bens.

7. Deveras,
embora alegue que os recorridos estariam antecipando as colheitas de soja, uma vez cientes da tramitação da demanda, e que
haveria fraude dos
meios de futura execução, nenhuma prova ou, ao menos, indício dela, foi colacionada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.
Agravo de instrumento
des
provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021316-15.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUIZ CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA e como agravados ROBERTO BORTOLOZZO e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18